Tribunal: TJMT
Processo: 1014857-35.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Apelação n. 1014857-35.2017.8.11.0041
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Jovenil Adaizo de Moraes
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que a decisão recorrida foi proferida pelo Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido.
De consequência, determino que se redistribua o feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,